Tribunal: TJMT
Processo: 0019118-23.2014.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019118-23.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NELVA BIFFI DIAVAN - CPF: 430.781.099-68 (APELADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (APELADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE registrado(a) civilmente como ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), ANITA LOIOLA - CPF: 971.858.501-00 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELVA BIFFI DIAVAN (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA – VENDA DO IMÓVEL ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA PROVADA DE PLANO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – TEMA 1.0176/STJ – ART. 85, §6o-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MATIDA.

1.
Cabível a exceção de pré-executividade, no caso concreto, ante a presença de prova cabal e que dispensa dilação probatória a demonstrar a ilegitimidade passiva da parte executada.

2. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo
da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE NELVA BIFFI DIAVAN
, acolheu exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante defende a reforma da sentença, ao argumento de não cabimento do referido incidente para discutir ilegitimidade do executado, “
uma vez que não é viável discutir a responsabilidade pelo dano ambiental de responsáveis que constam na CDA por tal meio, o qual só é admissível para vícios conhecíveis de ofício e que não demandam dilação probatória”.

Subsidiariamente, postula a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Tempestividade certificada no id. 46895656.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 130030716).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id. 138809165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

Sentença proferida sob a vigência do CPC/15.

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal
, acolheu exceção de pré-executividade e condenou o apelante no pagamento de honorários sucumbenciais na monta de
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Eis o teor:

“
Trata-se de objeção de pré-executividade, proposta pelo Espólio de Nelva Biffi Diavan, por meio de advogado constituído, em face da execução movida pela Fazenda Pública Estadual.

O excipiente alega que desde com a abertura do inventário da Sra. Nelva Biffi Diavan, os herdeiros descobriram a existência da presente execução fiscal, a a qual tem por objeto a cobrança da CDA n° 201412320.

Referida CDA teria se originado do Auto de Infração no 44185/2004, lavrado em 11/06/2004, segundo consta, pela desmatamento de 76,5850h de cerrado em área de reserva legal, ocorrido na Fazenda Todi, situada no município de Brasnorte.

Ocorrer que o excipiente alega que na data da autuação, o imóvel onde teria ocorrido a infração ambiental, não pertencia mais à Sra. Nelva Biffi Diavan há mais de um ano, motivo pelo qual não poderia ter sido responsabilizada. Inclusive junta cópia da matrícula do imóvel, indicando que o mesmo já teria sido vendido ao Sr. Eclair Diavan, transferência registrada em 17/02/2003.

Subsidiariamente, pleiteou pela suspensão da ação afirmando que houve a adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, cujo objetivo é regularizar o passivo ambiental e, enquanto estiver sendo cumprido o Termo de Compromisso, o proprietário ou possuidor não pode ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008.

A exequente manifestou-se contrária a extinção alegando que as afirmações do excipiente demandam dilação probatória.

EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é necessária a dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

Portanto verifica-se pertinente a análise das alegações do excipiente.

Aduz o espólio da executada que à época da infração, ocorrida em 11/06/2004 (id. 36715782 – pág. 131), a área já havia sido vendida ao Sr. Eclair Diavan, conforme contrato de Id. no 36715782 – pág. 133/135 e registro na matrícula do imóvel de Id. 36715789 – pág. 1.

Conforme consta do processo administrativo, em sua manifestação perante o órgão estadual o Sr. Eclair Diavan deixou de juntar referida documentação e diante da não manifestação da Sra. Nelva, o órgão responsável pela autuação declarou-a revel, mantendo a multa aplicada.

Todavia, resta patente que no momento da autuação a Sra. Nelva não era mais a proprietária do imóvel objeto da multa aplicada, o que restou devidamente comprovado com a cópia da matrícula do imóvel objeto de autuação.

Tendo registrado a transferência do imóvel perante o cartório de registro de imóveis, resta patente a ilegitimidade passiva da executada para figurar no polo passivo da execução.

[...]

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

DIANTE DO EXPOSTO, ACOLHO a exceção de pré-executividade e

JULGO EXTINTA a presente ação de execução fiscal, com fulcro no art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Considerando que houve o acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da devedora, os quais FIXO em 10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3o, I, do CPC.

Sem reexame necessário (art. 496, § 3o, II, NCPC), já que o valor da causa atualizado não supera o limite legal.”

Na origem, a execução fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do
ESPÓLIO DE NELVA BIFFI DIAVAN, fundada em dívida não tributária constante na CDA n. 201412320, proveniente de auto de infração ambiental n. 44185/2014, lavrado em 11/06/2004 em razão de desmatamento de 76,58 hectares de cerrado em área de reserva legal, ocorrido na Fazenda Todi, situada no Município de Brasnorte/MT.

O executado apresentou exceção de pré-executividade, suscitando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a área objeto do auto de infração ambiental fora alienada a terceiro em 17/02/2003, isto é, em data anterior a ocorrência da infração ambiental.

Juntou documentos que comprovam a transferência do imóvel [id
. 130030676, pág. 133/138 e

id. 130030677, pág. 01
]

Pois bem.

A insurgência posta em análise se resume no argumento de que não é cabível a discussão acerca da legitimidade passiva do apelado em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que a via escolhida apenas é admissível para o reconhecimento de vícios conhecíveis de ofício e que não demandam dilação probatória.

Sobre o tema, inclusive, o verbete n. 393 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (...)”.

A premissa é correta, entretanto, no caso em apreço, há provas nos autos a sustentar o pedido do excipiente, ora apelado.

Na hipótese, o juízo
a quo
entendeu pela ilegitimidade passiva do Espólio recorrido, sob o fundamento de que a Nelva Biffi Diavan não era mais a proprietária do imóvel onde ocorreu o dano ambiental objeto do auto de infração, tendo em vista a alienação do local, conforme se extrai do Contrato Particular de Compra e Venda datado em 29/11/2002 [id. 130030676, pág. 133 e ss.] e da matrícula do imóvel [id. 130030677, pág. 01] em que consta o registro e averbação (R-07/15.202) da Compra e Venda aos 17/02/2003, ou seja, em data anterior ao fato gerador da CDA [Auto de Infração n. 44185/2004, de 11/06/2004].

Em regra, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no processo executório apenas seria possível por meio dos embargos à execução, uma vez que a certidão de dívida ativa tem presunção relativa de legitimidade, nos moldes do art. 204 do Código Tributário Nacional e a desconstituição da mesma exigiria, em tese, dilação probatória.

Todavia, a prova inequívoca e já produzida capaz de demonstrar que, à época da constituição da dívida, a parte executada não era mais proprietária do imóvel objeto do auto de infração, autoriza concluir pelo cabimento e adequação do manejo da via eleita, visto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano, como ocorre no presente caso.

Nessa vertente é o entendimento deste e. Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIOS EXCLUÍDOS DA SOCIEDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA PROVADA DE PLANO – RECURSO PROVIDO.
(...) 2
- Ocorre que existindo prova inequívoca e já produzida dando conta de que na época da constituição da dívida, os executados não mais faziam parte da sociedade, juntando para tanta cópia da alteração do contrato social, conclui-se pelo o cabimento e adequação o manejo da exceção de pré-executividade, posto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano, consoante ocorre no presente caso.
”
(N.U 1011126-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RETIRADA DA SOCIEDADE - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUCEMAT – FATOS GERADORES EM PARTE POSTERIORES –ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1.
É pacífico o entendimento do STJ de que ó possível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir as questões que podem ser conhecidas de ofício, como a legitimidade passiva, uma das condições da ação. 2. Logrando êxito o sócio em provar que sua retirada da empresa executada se deu antes dos fatos geradores incluídos na CDA objeto da execução, inevitável o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução. 3. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1013459- 11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

Portanto, restando inequivocamente demonstrado que a executada não era mais proprietária do imóvel objeto do auto de infração quando constituída a dívida, imperativa a manutenção da sentença apelada.

Quanto ao pleito de minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, argumenta o apelante que
“s
e no §8o do art. 85 do CPC o legislador permite a apreciação equitativa, quando a aplicação da regra geral implicar em verba honorária ínfima, não há que se falar em interpretação restrita do dispositivo quando ocorre o oposto. Isto é, se os honorários forem excessivos para remunerar os trabalhos do advogado quando aplicada a regra geral, devem ser arbitrados por apreciação equitativa.”

O Superior Tribunal de Justiça, mediante o tema repetitivo n. 1.076, fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” [REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022]

Ademais, recentemente incluída a redação do §6o-A, ao referido artigo 85: “
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)
”.

Assim, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo
”; o que não se apresenta no caso em exame, eis que a CDA em questão refere-se a multa original de R$76.585,00 [setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais].

Logo, tendo o juízo a quo arbitrado no percentual mínimo previsto

-

10% - sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3o, I, do CPC, não há que se falar em redução.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença.

Majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022